Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700948-17.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A APELADO: WESLANGES LIRA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas por CARTÃO BRB S/A (réu) e BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (réu), contra a r. sentença (ID 51719980) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de inexistência de débito c/c repetição de indébito, reparação por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida, nos seguintes termos, verbis: “Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos para, confirmando a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência: (1) determinar a exclusão do nome do autor da lista de devedores com referência ao débito de cartão de crédito do contrato n. 0005547735174444026; (2) declarar a inexistência de débito em nome do autor, com a consequente determinação às rés que procedam administrativamente ao cancelamento de quaisquer cartões de crédito confeccionados em nome do requerente; (3) condenar as rés ao ressarcimento de R$ 19.482,76, corrigidos pelo INPC desde o débito de cada parcela e com juros de mora de 1% a.m. desde a citação; e (4) condenar as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e com juros de mora de 1% a.m. desde a citação. Custas e honorários, estes em 10% sobre o valor da condenação, pelos réus." O BRB BANCO DE BRASILIA, em suas razões (ID 51719986), afirma inicialmente a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, não obstante a sentença ter confirmado a liminar deferida em favor do apelado. Sustenta que, no presente caso, “Há risco evidente de dano para o Banco caso a parte promova a execução provisória do decisum, uma vez que se trata de altos valores que, somados, perfazem a quantia de R$ 24.482,76, dano esse oriundo de um ato de terceiro completamente alheio à relação jurídica das partes”. Requer, assim, o deferimento do efeito suspensivo. É o relatório. Passo a decidir. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, os artigos 995 e 1.012 do Código de Processo Civil estabelecem que: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A respeito do tema é cediço que a concessão da tutela de urgência, tal como a suspensão da eficácia da sentença, exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. A controvérsia existente nos autos refere-se à declaração da inexistência de débito proveniente de compras lançadas no cartão de crédito do cliente e por ele contestadas, além do dever de indenizá-lo por danos morais no importe de R$ 5.000,00 e materiais no R$ 19.482,76. Na presente hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Quanto ao requisito da probabilidade de provimento do recurso, será indispensável análise acurada das petições e das provas coligidas ao processo. No que se refere à alegação de possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, fazendo um juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, verifica-se que não há notícia nos autos de deflagração de eventual cumprimento provisório de sentença. Além disso, caso iniciada a fase executiva, o valor de R$ 24.482,76 não se mostra capaz de causar elevado prejuízo ao banco/requerido, tendo em vista a sua notória capacidade financeira e econômica de arcar com dívidas de pequeno porte. Por outro lado, analisando a tutela de urgência deferida nos autos (ID 149638577 na origem), não se afigura plausível obstar os seus efeitos, tendo em vista que o autor não pode permanecer com o seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito ou permitir que seja cobrado por dívida que o ilustre juízo de origem já considerou ilícita. Desse modo, tenho que ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis, de modo que o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, venham-me conclusos para análise do mérito da apelação. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator